Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. MEDIDA PROTETIVA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.
1. Nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei 13.146/2015, a curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária: deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, bem como durará o menor tempo possível e devem ser preservados os interesses do curatelado.
2. Carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório é necessário, principalmente para averiguar as condições de saúde e de vida da agravada, além da necessidade de interdição.
3. Recurso conhecido e não provido.